Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703247-75.2020.8.07.0001 APELANTE: JOSE MARCIO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelante-autor pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 59526633, pág. 15) e não recolheu o preparo, mas não juntou aos autos documentos para fins de comprovação da suposta impossibilidade de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento de sua subsistência e de sua família. Assim, intime-se o apelante-autor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC ou recolha o preparo recursal. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora